Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. POTENCIAL LESIVO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
2. Na hipótese, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado com uma faca de 22 cm, enquanto conduzia uma motocicleta prestando serviço de “delivery”, revela que a arma branca não possuía destinação lícita, pois não possuía relação com a atividade profissional do réu. Além disso, os policiais que efetuaram a abordagem relataram em juízo que o réu informou que portava a faca para defesa pessoal, tendo um dos policiais esclarecido que o acusado não soube explicar outra destinação.
3. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma em outra atividade ilícita, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita (defesa pessoal).
4. Singelas diferenças nos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram o acusado não descredenciam a prova oral, considerando que é natural o esquecimento de detalhes secundários ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão.
5. Apreensão da faca e registro fotográfico anexado aos autos (ID 68120061) mostram que a arma possuía lâmina pontiaguda apta a causar lesões, constituindo prova suficiente do potencial lesivo da arma branca. Nessas circunstâncias, é desnecessária a realização de perícia ante a evidente eficiência da faca. Nesse sentido: Acórdão 1940959, 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
6. O acusado possui três condenações anteriores transitadas em julgado. O juiz explicou que uma foi considerada na primeira fase como mau antecedente, outra foi usada como agravante da reincidência e a última como a causa de aumento prevista no art. 19, §1o da LCP. Logo, a sentença não incorreu em bis in idem.
7. Recurso conhecido e desprovido.